Tribunal: TJPA
Processo: 0809140-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809140-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – A INTIMAÇÃO DO PACIENTE OCORREU DENTRO DOS DITAMES DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA:
Da análise detida dos autos, tem-se que a intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória restou impossibilitada, em virtude do ramal do KM26 que leva a região denominada GUAJARÁ AÇU, estar temporariamente com diversos pontos inacessíveis a carros de passeio, fato que motivou o magistrado do feito a determinar a intimação do Paciente por edital (ID 6273025, p.12), sobretudo pelo fato de o Oficial de Justiça ter por diversas vezes tentado se dirigir ao local, não podendo cumprir o mandado diante da inviabilidade da estrada (ID n. 6136758).

Ocorre que, das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que o paciente a quando da prolação da sentença se encontrava em liberdade, vindo sua prisão a ser decretada tão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ora, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 392, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória. Precedentes do STJ.

Insta salientar, que no presente caso, foi efetivamente cumprida a intimação pessoal do defensor dativo do paciente, conforme decisão do Juízo
a quo
contida no ID n. 6137024.

Reitera-se o fato de que a intimação pessoal do paciente não ocorrera devido a inviabilidade de seu cumprimento ante a impossibilidade do acesso ao local de residência do réu, e por este fato o Juízo
a quo
determinou sua intimação via edital. Destarte, não há o que se falar qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu, quando sua defesa dativa foi devidamente intimada, e, repise-se, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória.

Destarte, não há que se falar em nulidade da intimação editalícia, estando a decisão da autoridade impetrada alinhada ao artigo 392, II, do Código de Processo Penal, e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado no presente
habeas corpus
, quando a intimação do paciente ocorreu dentro dos ditames previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809140-29.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELENIZE DAS MERCES MESQUITA (OAB/PA n. 19.110)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA

PACIENTE:
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ELENIZE DAS MERCES MESQUITA (OAB/PA n. 19.110)
, em favor de
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU/PA
.

Afirma a Impetrante que o Paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que o Paciente estava representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo em vista que não possuía condições de pagar advogado, contudo, em razão da Comarca estar sem defensor público, o Juízo apontado como coator teria nomeado advogado dativo para apresentar as alegações finais.

Argumenta que, após a sentença condenatória, os autos deveriam ter sido remetidos à Defensoria Pública para ciência da sentença, considerando a prerrogativa de intimação pessoal com carga dos autos, contudo, a sentença teria sido publicada no Diário de Justiça, para efeito de intimação do advogado dativo, o qual teria sido nomeado para um único ato, qual seja, a apresentação de alegações finais.

Relata que foi determinada a intimação pessoal do Paciente, a qual não foi cumprida, pois conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o ramal do KM 26 que leva à região denominada Guajará Açú estava com diversos pontos temporariamente inacessíveis a carros de passeio, tendo o Juízo apontado como coator determinado a intimação do Paciente por edital.

Alega que, em razão disso, o prazo de 90 dias para recorrer, previsto no artigo 392, VI, §1º, do Código de Processo Penal, transcorreu in albis, e será certificado nos autos o trânsito em julgado da condenação, expedindo-se mandado de prisão para fins de início de cumprimento da pena.

Afirma que a intimação editalícia seria nula, pois o endereço do Paciente, que consta no mandado de intimação, seria conhecido no Município, além do que, o Oficial de Justiça não teria buscado outros meios de chegar ao local, não tendo o magistrado determinado nova tentativa de intimação, de modo que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis de localização do réu.

Por fim, requer-se, a concessão da liminar pretendida, para que seja determinado que o Juízo coator se abstenha de expedir Mandado de Prisão contra o paciente para início de cumprimento de pena. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, a fim de que seja

decretada a nulidade da intimação editalícia do paciente e dos atos a ele posteriores (eventual certidão de trânsito em julgado, mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva).

Inicialmente o feito foi distribuído à minha relatoria, todavia, em razão de meu afastamento funcional para gozo de férias regulamentares, minha assessoria, de ordem, devolveu os autos à Secretaria para nova distribuição, ante ao pleito de urgência. (ID n. 6139584)

A análise do pleito de urgência recaiu sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, o qual o
indeferiu
. (ID n. 6215877)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6244105):

“(...) O Ministério Público do Estado do Para apresentou denúncia no dia 06.06.2007, em desfavor de ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS, imputando-o a pratica do crime previsto nos artigos 213, 224 - A, e 226 inc. II do Código Penal. (...)

Exame Preliminar às fls. 15.

Recebimento de Denúncia às fls. 48, em 18.07.2007.

Termo de Interrogatório do Denunciado de fls. 49/50.

Laudos Sexológicos às fls. 56, 143, 144, 183, 222, 223.

Resposta escrita apresentada pelo denunciado às fls. 53/54.

Audiência de instrução e julgamento às fls. 60/63, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de Acusação.

Relatório Psicossocial realizado pelo CREAS deste município juntado às fls. 66/69.

Audiência de instrução e julgamento em continuação às fls. 80/81, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de Acusação.

Audiência de instrução e julgamento em continuação às fls. 106, ocasião em que foram ouvidas testemunhas de Defesa.

Às fls. 124/125, o Ministério Público apresentou Aditamento a Denúncia.

Às fls. 130/131, a Defesa apresentou manifestação ao Aditamento.

No dia 22 de setembro de 2008, foi realizado audiência para inquirição de testemunha e reinquirição da vítima às fls. 171/173.

Em decisão proferida em 29/10/2008, este juízo revogou a prisão preventiva do acusado (fl. 189).

Às fls. 190, foi expedido Alvará de Soltura do Acusado.

Relatório Social realizado pelo Ministério Público do Estado do Pará juntado às fls. 194/205.

Às fls. 249, renúncia do advogado do réu.

Alegações Finais do Ministério Público, na forma de memoriais escritos, às fls. 260/265, pugnando pela condenação do denunciado nos exatos termos da denúncia, por entender que estariam presentes a autoria e materialidade delitiva.

À fl. 275, despacho nomeando Defensor Dativo, em virtude da devolução dos autos sem manifestação pela Defensoria Pública.

Alegações Finais da Defesa, na forma de memoriais escritos, às fls. 276/278, protocolado em 09/12/2019. Sentença condenando o denunciado a 18 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, em REGIME FECHADO, às fls. 279, em 03/03/2021.

Certidão do oficial de justiça, devolvendo o mandado de intimação da sentença, em razão da impossibilidade de acesso ao endereço do acusado, às fls. 96, em 20/04/2021.

Certidão, certificando o trânsito em julgado do processo em 30/03/2021, fls. 298.

Mandado de prisão por sentença condenatória expedido em 21/06/2021, fls.300.

Ofício da Delegacia de Bujaru/Pa, informando a prisão do denunciado em 25/08/2021, às fls.304.

Informações adicionais
:

Conforme demonstrado no relatório, o processo em tela seguiu rigorosamente todos os trâmites previstos no código de processo penal, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa ao condenado, tudo de acordo com os mandamentos constitucionais.

Destacamos que a intimação do réu, em relação a sentença penal condenatória, pode ser realizada por meio de seu defensor dativo, como ocorreu in casu, não havendo que se falar em nulidade do procedimento de acordo com a jurisprudência pátria.

Do mesmo modo, a intimação por edital da sentença, também, respeitou todos os requisitos do art. 392 do CPP.

Ante o exposto, a sentença condenatória do processo nº 0000172-28.2007.814.0081 transitou em julgado, respeitado o devido processo legal, sendo regulares todos os atos posteriores, não havendo ato coator praticado por este juízo.

Ressaltamos que quanto a informação constante no habeas corpus de que os servidores da unidade judiciária de Bujaru não estariam trabalhando no dia 27/08/2021, ela não é procedente. O Fórum está em período de reforma e nesta data estava sem energia elétrica, razão pela qual os servidores desenvolveram suas atividades fora das dependências do Poder Judiciário.

Outrossim, embora o processo já estivesse arquivado, devido ao trânsito em julgado, o magistrado, seguindo o princípio da boa-fé processual, determinou seu desarquivamento e julgou o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela patrona do condenado, seguindo a jurisprudência dominante sobre a matéria.

São, respeitosamente, as informações.

Ressaltamos que o processo principal (0000172- 28.2007.814.0081) está disponível no PJE. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6383752)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA

Da análise detida dos autos, tem-se que a intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória restou impossibilitada, em virtude do ramal do KM26 que leva a região denominada GUAJARÁ AÇU, estar temporariamente com diversos pontos inacessíveis a carros de passeio, fato que motivou o magistrado do feito a determinar a intimação do Paciente por edital (ID 6273025, p.12), sobretudo pelo fato de o Oficial de Justiça ter por diversas vezes tentado se dirigir ao local, não podendo cumprir o mandado diante da inviabilidade da estrada (ID n. 6136758).

Ocorre que, das informações prestadas pelo Juízo de origem, se extrai que o paciente a quando da prolação da sentença se encontrava em liberdade, vindo sua prisão a ser decretada tão somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ora, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 392, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória, senão vejamos o teor do dispositivo ora mencionado:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:

(...) II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)” (grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA PESSOALMENTE CIENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA POR CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE DE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. CERTIDÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. ACUSADA QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II, E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
Em se tratando de ré solta, é suficiente a intimação de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório
.

Precedentes.

(...)

(AgRg no AgInt no AREsp 1410691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 392, II, DO CPP. PRESCINDIBILIDADE.

DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

IV -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu.

(...)

(AgRg nos EDcl no RHC 90.694/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) (grifei)

Insta salientar, que no presente caso, foi efetivamente cumprida a intimação pessoal do defensor dativo do paciente, conforme decisão do Juízo
a quo
contida no ID n. 6137024.

Por fim, reitera-se o fato de que a intimação pessoal do paciente não ocorrera devido a inviabilidade de seu cumprimento ante a impossibilidade do acesso ao local de residência do réu, e por este fato o Juízo
a quo
determinou sua intimação via edital. Destarte, não há o que se falar qualquer cerceamento ao direito de defesa pela ausência de intimação pessoal do réu, quando sua defesa dativa foi devidamente intimada, e, repise-se, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória.

Destarte, não há que se falar em nulidade da intimação editalícia, estando a decisão da autoridade impetrada alinhada ao artigo 392, II, do Código de Processo Penal, e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado no presente
habeas corpus
, quando a intimação do paciente ocorreu dentro dos ditames previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA ORDEM
e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/09/2021